Tribunal: CARF
Processo: 10166.013702/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013702/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.497 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013702/2008-80
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/BSA No 230817 de fl. 16, expedido em 22 de agosto de
2008, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2009 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas; com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no
15, de 23 de julho de 2007.
Cientificada do ato de exclusão em 16/09/2008 (AR de fl. 17) a pessoa jurídica
interessada teve protocolada em 09/10/2008, por intermédio de procurador regularmente
constituído (instrumentos de mandatos de fls. 08 e 09), a manifestação de
inconformidade de fls. 03/07.
O processo veio para julgamento (despacho de fl. 36), porém retornou para a delegacia
de jurisdição do contribuinte para fins de cumprimento do parágrafo único do art. 3o da
Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15 de março de 2010 (despacho
de fl. 37).
Em atenção a essa solicitação a delegacia de jurisdição emitiu em 05/03/2012 o
despacho de fls. 120/121, em que discorre a respeito dos débitos que acarretaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional por meio do ADE No 230817:
“Consulta ao Sivex sobre os débitos existentes após o encerramento do prazo para sua
regularização relacionava três pendências (fls. 29). Conforme relatórios às fls. 36 à
112, pendências existentes à época da exclusão do contribuinte ainda persistem na
data atual.
Cumpre mencionar que o contribuinte deverá dirigir-se à Procuradoria da Fazenda
Nacional para proceder à regularização dos débitos inscritos na Dívida Ativa da
União.”
A pessoa jurídica interessada tomou ciência desse despacho em 02/08/2012 (cópia do
AR de fl. 123), e apresentou em 27/08/2012, por intermédio de seu patrono, a
manifestação de fls. 125/129.
Na nova peça de defesa o requerente: (1) suscita a tempestividade da peça apresentada;
(2) pugna pela nulidade do ato de exclusão por vício formal de procedimento ante a
inobservância do art. 79 da Resolução CGSN no 94/2011; (3) protesta pela nulidade do
ADE em virtude de não terem sido informados os débitos pendentes de pagamento e;
(4) No mérito, roga pela improcedência da exclusão em virtude dos débitos
encontrarem-se parcelados, conforme documentos que junta às fls. 130/135 dos autos.
Pelo despacho de fl. 136 o processo veio mais uma vez para julgamento; no entanto
novamente retornou para a delegacia de origem para que informassem se houve ou não
a regularização dos débitos motivadores do ADE No 230817 no prazo legal, desta feita
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

contado a partir da nova ciência imposta pela Norma de Execução
COSIT/CODAC/COCAJ no 01, de 15/03/2010 (despacho de fls. 137/138).
Em atenção a essa solicitação a delegacia de origem juntou as telas de fls. 139/158 e
emitiu o despacho de fls. 159/160.
Em sessão de 22/08/2013, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. MANUTENÇÃO DO ATO DE
EXCLUSÃO. Comprovado nos autos que a pessoa jurídica não regularizou os débitos
que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional antes do prazo de 30 (trinta) dias da
ciência dos respectivos débitos; impõe-se manter o ato de exclusão.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. Consoante o que dispõe o art. 333 do CPC, o
ônus da prova recai sempre sobre o contribuinte, que deve trazer aos autos elementos
que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 170/171 do e-processo):
No caso em exame, despacho de fls. 159/160, proferido pela Delegacia de Jurisdição do
contribuinte em face da diligência requerida pelo despacho de fls. 137/138, muito bem
esclarece o litígio, motivo pelo qual o utilizo nesse voto como razão para decidir:
(...)
O Processo retornou a esta DRF para informar se ocorreu a regularização dos débitos
motivadores do citado ADE no prazo legal, contado a partir da nova ciência imposta
pela Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 1, de 15 de março de 2010, nos
termos do Despacho de Diligência da DRJ/Brasília às fls. 137.
Os Relatórios anexados às fls. 139 à 158 assinalam que a situação dos débitos em
comento continuou inalterada após o término do prazo referido no parágrafo
precedente.
A propósito da alegação do contribuinte sobre o parcelamento dos débitos (fls. 128),
cumpre mencionar que o comprovante de parcelamento anexado às fls. 130 refere-se
exclusivamente a débitos apurados no Simples Nacional e tampouco alcança aqueles
inscritos em Dívida Ativa da União, em observância ao estabelecido no artigo 1o da
Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21 de dezembro de 2011. Os DARF's anexados
às fls. 131 à 135 também não possuem qualquer relação com o processo de cobrança
dos débitos agrupados sob a Inscrição no 1040500559249, a saber, Processo no
10166205.640/ 200598, cujo registro do último pagamento ocorreu em 28/02/2008
(fls. 152 à 157). (grifos acrescidos)
Dessa forma, uma vez que os débitos que motivaram a emissão do ADE No 230817 o
qual excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2009
efetivamente não foram regularizados pela litigante até a data limite permitida pela
legislação, correto o indeferimento do seu pedido de permanência nessa sistemática de
apuração.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário alegando em síntese que
o ato de exclusão seria nulo por vício formal de procedimento, primeiro por inobservância ao
artigo 79 da Resolução CGSN no 94/2011 e depois por não fazer constar os débitos pendentes de
pagamento. Para mais, o contribuinte ainda informa que todos os seus débitos se encontravam
parcelados, razão pela qual não poderia ter sido excluído do regime simplificado.
É o relatório.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/11/2013 (fls. 175 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
05/12/2013 (fls. 176 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O primeiro ponto atacado pelo contribuinte em seu recurso voluntário diz respeito
à nulidade do ADE por inobservância do artigo 79 da Resolução CGSN no 94/2011, cujo caput
dispõe o seguinte:
Art. 79. Verificada infração à legislação tributária por ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional, deverá ser lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF),
emitido por meio do Sefisc.
E segundo consta do recurso voluntário (fls. 179 do e-processo):
No caso em tela, a Recorrente não foi devidamente notificada do Auto de Infração e
Notificação Fiscal, bem como não foi informada dos débitos pendentes de pagamento,
o que demonstra flagrante ofensa aos princípios norteadores do
processo/procedimento administrativo, bem como aos princípios constitucionais
garantidos a qualquer contribuinte.
Neste interím, importante dizer que todo e qualquer procedimento administrativo
(tributário) é inválido se realizado sem o prévio conhecimento do contribuinte, o que
por evidente decorre do princípio da transparência (publicidade) e da lealdade
(moralidade) da Administração Pública, tal como exigido no art. 37 da Constituição.
Ao menos no âmbito do procedimento administrativo fiscal federal, parece que o
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (regido atualmente pela Portaria RFB n°
11.371/07) realiza bem o princípio da cientificação.
Antes de nos manifestarmos sobre as alegações levantadas pelo contribuinte a
respeito do artigo 79 da Resolução CGSN no 94/2011, é importante que se estabeleça uma
premissa referente à competência deste Conselho de Julgamento. Isto porque o contribuinte
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

questiona por diversas vezes em seu recurso voluntário uma série de supostas violações a alguns
princípios constitucionais, tais como o princípio da legalidade, da vinculação, da oficialidade, da
verdade material, do dever de colaboração, lealdade e boa fé.
Desde já, ressalte-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, consoante redação da Súmula CARF no 02. Em verdade,
o que a súmula quer dizer é que o CARF não pode afastar a aplicação de uma regra jurídica
única e exclusivamente com base em argumentos constitucionais, o que, por via difusa,
significaria declarar a inconstitucionalidade desta regra jurídica.
Assim, embora os argumentos baseados em princípios jurídicos sejam válidos,
eles não são capazes de por si só derrogar a aplicabilidade de uma norma jurídica, de modo que
eles acabam, por esse aspecto, apenas auxiliando e servindo de norte para a interpretação da lei.
Estabelecida a premissa, voltemos então para a análise do artigo 79 da Resolução
CGSN no 94/2011, supostamente inobservado no presente caso concreto, dando ensejo portanto à
nulidade do ato de exclusão.
Na visão do contribuinte, todo e qualquer procedimento administrativo seria
invalido se realizado sem o prévio conhecimento do contribuinte, o que decorreria do princípio
da transparência (publicidade) e da lealdade (moralidade) da Administração Pública.
Como tais princípios não são hábeis a tornar inaplicável qualquer norma jurídica
válida e vigente, vejamos então o que estabelece a legislação de regência do Simples Nacional
sobre o tema.
A Lei Complementar no 123/2006 dispõe em seu artigo 17, V, tão somente que
não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Acontece que esta mesma norma tratou de instituir, por meio do seu artigo 2o, §6o,
um comitê, denominado de Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da
Fazenda, composto por quatro representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

representantes da União, dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios,
responsável por regulamentar, sobre opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança, dívida ativa e recolhimento, dentre outros assuntos relacionados ao Simples Nacional.
Pois bem, a Resolução CGSN no 94/2011, mencionada no próprio recurso
voluntário, prevê em seu artigo 15, XV, a mesma vedação para as hipóteses de contribuinte com
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, constante da Lei Complementar
no 123/2006.
E ao regulamentar o procedimento de exclusão dessas pessoas, o artigo 73, II, “d”,
da Resolução CGSN no 94/2011 estabelece que ela será obrigatória e acontecerá mediante
comunicação da pessoa jurídica em aplicativo por meio do Portal do Simples Nacional. Já o
artigo 75 desta mesma norma dispunha à época dos fatos:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado
o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art.
29, §§ 3o e 6o)
§3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se,
quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 39, § 6o)
§4o Não havendo impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto
no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet,
pelo ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão condicionados a
esse registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

§6o Fica dispensado o registro previsto no § 5o para a exclusão retroativa de ofício
efetuada após a baixa no CNPJ, ficando os efeitos dessa exclusão condicionados à
efetividade do termo de exclusão na forma prevista nos §§ 3o e 4o. (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 29, § 3o)
§7o Ainda que a ME ou EPP exerça exclusivamente atividade não incluída na
competência tributária municipal, se possuir débitos tributários junto à Fazenda
Pública Municipal, o Município poderá proceder à sua exclusão do Simples Nacional,
observado o disposto no inciso V do caput e no § 1o, ambos do art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, §§ 3o e 5o; art. 33, § 4o)
Por fim, cumpre destacar a redação do artigo 76, §1o, o qual dispunha ao
contribuinte a oportunidade de permanência no regime na hipótese de regularização das
pendências fiscais ou cadastrais motivadoras da exclusão no prazo de trinta dias contados da
ciência da exclusão de ofício.
Como se vê, referidos dispositivos estabeleceram um procedimento a ser seguido
nos casos de exclusão de contribuintes do Simples Nacional. De início era providenciado o termo
de exclusão, do qual o contribuinte era necessariamente intimado para apresentar impugnação ou
na hipótese de eventuais pendências fiscais ou cadastrais, regularizá-las no prazo de trinta dias.
A nosso ver, a comunicação do contribuinte e o fato de lhe ser oportunizada a
apresentação de defesa e regularização das pendências, é consectário do próprio devido processo
legal, mais especificamente reflexos do contraditório, da ampla defesa, da motivação das
decisões administrativa e da publicidade dos atos administrativos.
O artigo 79 da Resolução CGSN no 94/2011 mencionado pelo contribuinte, a seu
turno, não encontra-se relacionado ao procedimento de exclusão. Com efeito, o seu caput é
bastante claro ao fazer referência ao auto de infração e notificação fiscal, cujo parágrafo primeiro
o relaciona aos casos de inadimplemento da obrigação principal prevista na legislação do
Simples Nacional e o parágrafo segundo de descumprimento de obrigação acessória. Em outras
palavras, trata-se de dispositivo dirigido às hipóteses em que é necessária a lavratura de auto de
infração para cobrança de crédito tributário, seja decorrendo de descumprimento de obrigação
tributária principal ou acessória.
No presente caso concreto, não há que se falar em cobrança de crédito tributário.
Embora a exclusão tenha decorrido do inadimplemento tributário do contribuinte para com os
débitos do Simples Nacional, não se discute no momento a cobrança de tais débitos, mas tão
somente a sua exclusão ao regime. Por isso não foi lavrado e constituído auto de infração nos
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

autos. Tampouco haveria de se exigir a instauração de um Mandado de Procedimento Fiscal, nos
termos da Portaria no 11.371/2007. Ressalte-se que o Simples Nacional se trata de um regime
simplificado e diferenciado regulamentado por legislação específica, a qual não prevê a
obrigatoriedade quanto a este tipo de procedimento.
Como se viu pelas normas acima transcritas da Resolução CGSN no 94/2011,
foram cumpridos todos os requisitos no que diz respeito ao tema da exclusão ao regime, razão
pela qual o ADE em questão não possui qualquer tipo de nulidade quanto seu procedimento.
Isso, aliás, inclui o segundo aspecto levando pelo contribuinte em seu recurso
voluntário quanto ao vício pela falta de detalhamento dos débitos ensejadores da exclusão.
O ADE no 230.817/2008 (fls. 16 do e-processo) é claro ao ressaltar que os débitos
em aberto, com exigibilidade não suspensa, se encontram relacionados no item “Pessoa
Jurídica” assunto “Simples Nacional”, do Sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>.
Portanto, não é verdade que o contribuinte não foi informado dos débitos
pendentes de pagamento. O termo de exclusão informa onde os débitos poderiam ser localizados,
oportunizando ao contribuinte a apresentação de defesa ou então da regularização da sua
situação.
Com relação ao argumento de que os débitos se encontrariam todos parcelados, o
contribuinte faz apenas essa referência no início de sua defesa, sem que ela fosse desenvolvida e
fundamentada no corpo do recurso. Assim, não foram apresentados argumentos ou fatos novos,
motivo pelo qual as razoes do acórdão a quo – o qual, aliás, baseou-se e valeu-se de despacho
proferido em diligência realizada pela Unidade de Origem – devem ser mantidas, veja-se:
Segundo foi apurado nos sistema da Receita Federal (fls. 171 do e-processo):
O Processo retornou a esta DRF para informar se ocorreu a regularização dos débitos
motivadores do citado ADE no prazo legal, contado a partir da nova ciência imposta
pela Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 1, de 15 de março de 2010, nos
termos do Despacho de Diligência da DRJ/Brasília às fls. 137.
Os Relatórios anexados às fls. 139 à 158 assinalam que a situação dos débitos em
comento continuou inalterada após o término do prazo referido no parágrafo
precedente.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.497 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013702/2008-80

A propósito da alegação do contribuinte sobre o parcelamento dos débitos (fls. 128),
cumpre mencionar que o comprovante de parcelamento anexado às fls. 130 refere-se
exclusivamente a débitos apurados no Simples Nacional e tampouco alcança aqueles
inscritos em Dívida Ativa da União, em observância ao estabelecido no artigo 1o da
Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21 de dezembro de 2011. Os DARF's anexados
às fls. 131 à 135 também não possuem qualquer relação com o processo de cobrança
dos débitos agrupados sob a Inscrição no 1040500559249, a saber, Processo no
10166205.640/ 200598, cujo registro do último pagamento ocorreu em 28/02/2008
(fls. 152 à 157).
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital